Tribunal: TJDFT
Processo: 0729792-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Vistos etc. Diante da prejudicial formulada pela agravada em ambiente de contrarrazões1, diga a agravante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal (CPC, art. 10). I. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 66653763 (fls. 60/64).